Tribunal: TJDFT
Processo: 0703352-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CANCELAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer o direito da consumidora de cancelar a autorização de débitos automáticos em conta corrente, determinando a cessação dos descontos após requerimento administrativo e a restituição simples dos valores indevidamente debitados.
2. O embargante sustenta omissões e contradições quanto à aplicação de dispositivos do Código Civil (arts. 421, 421-A, 422 e 187), ao princípio da boa-fé objetiva, à força obrigatória dos contratos, ao alegado comportamento contraditório da autora, ao Tema 1.085/STJ e à suposta hierarquia normativa entre resoluções administrativas e a legislação civil, além de requerer prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto (i) à compatibilidade entre a revogação da autorização de débito automático e os princípios contratuais civis; e (ii) à aplicação do Tema 1.085/STJ e da Resolução BACEN no 4.790/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se destinando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões controvertidas, ao reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de cancelamento da autorização de débito automático, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020.
6. A decisão também examinou os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, concluindo que a revogação da autorização não extingue a obrigação contratual, mas apenas altera a forma de seu cumprimento.
7. O Tema 1.085/STJ foi corretamente aplicado, ao admitir a validade dos descontos enquanto vigente a autorização e sua cessação após a revogação pelo consumidor.
8. Não há contradição nem omissão quanto à alegada hierarquia normativa, pois a decisão reconheceu a coexistência entre a norma administrativa e o regime contratual civil.
9. A ausência de enfrentamento específico de todos os dispositivos legais invocados não configura vício, desde que apreciadas as questões essenciais ao julgamento.
10. Evidenciado que os embargos visam à rediscussão da matéria, impõe-se sua rejeição.
11. O prequestionamento é considerado atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento, ainda que não examine todos os dispositivos legais invocados. 2. A revogação da autorização de débito automático em conta corrente, prevista na Resolução BACEN no 4.790/2020, não viola os princípios contratuais, pois não extingue a obrigação, apenas altera sua forma de cumprimento. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 4. Considera-se atendido o prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 187, 421, 421-A e 422; CDC, arts. 2o, 3o e 6o; Resolução BACEN no 4.790/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085; TJDFT, Acórdão 1806422, 0733772-69.2022.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 24.01.2024; TJDFT, Acórdão 1795319, 0706166-88.2021.8.07.0005, Rel. Des. Soníria R. C. D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 29.11.2023.